Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.
3. Se não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada, para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
4. Inexistente omissão do voto condutor que analisou a dosimetria da pena, em razão do amplo efeito devolutivo, na segunda fase, fixando a pena no mínimo legal, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ, não falar em defeito no julgado.
5. Inexistência de omissão quanto à aplicação da redução da pena, na terceira fase, referente ao instituto da “delação” prevista na Lei no 9.807/99, se essa questão não foi objeto de recurso da Defesa e se não houve o preenchimento concomitante dos requisitos dos artigos 13 e 14, do mencionado diploma.
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.